Tribunal: TJSP
Processo: 2211824-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que rejeitou a impugnação da convivente supérstite às últimas declarações. Inconformismo de terceiro, que busca a declaração de dívida em prejuízo do espólio. Não acolhimento. A decisão agravada rejeitou a impugnação da companheira sobrevivente, que busca a inclusão de determinada dívida nas últimas declarações. Neste recurso, o suposto credor

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que rejeitou a impugnação da convivente supérstite às últimas declarações. Inconformismo de terceiro, que busca a declaração de dívida em prejuízo do espólio. Não acolhimento. A decisão agravada rejeitou a impugnação da companheira sobrevivente, que busca a inclusão de determinada dívida nas últimas declarações. Neste recurso, o suposto credor busca a reforma da decisão, defendendo ser suficiente o requerimento da ex-companheira para a declaração do crédito. Ausência de equivalência entre a comunicação da dívida aos herdeiros e a habilitação do crédito em inventário. Diante da ausência de pertinente habilitação e também da discordância dos herdeiros, que não reconhecem a dívida, ausente qualquer falha na decisão recorrida. Impossibilidade de admissão de defesa de interesse alheio em nome próprio, pela companheira sobrevivente. Decisão preservada. Litigância de má-fé não constatada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32765).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211824-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante ANTONIO
ADAUTO ERENO, são agravados GIOVANNI SERRÃO PICCININI (ESPÓLIO),
FERNANDA AUGUSTO PICCININI, DANIELA AUGUSTO PICCININI e GUSTAVO
AUGUSTO PICCNINI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
2
VOTO No
: 32765
AGRAVO No : 2211824-74.2019.8.26.0000
COMARCA: OURINHOS
AGTE.
: ANTONIO ADAUTO ERENO

AGDO.
: FERNANDA AUGUSTO PICCINI E OUTROS
JUIZ DE ORIGEM: CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação da convivente supérstite às
últimas declarações. Inconformismo de terceiro, que busca a
declaração de dívida em prejuízo do espólio. Não acolhimento. A
decisão agravada rejeitou a impugnação da companheira
sobrevivente, que busca a inclusão de determinada dívida nas
últimas declarações. Neste recurso, o suposto credor busca a
reforma da decisão, defendendo ser suficiente o requerimento da
ex-companheira para a declaração do crédito. Ausência de
equivalência entre a comunicação da dívida aos herdeiros e a
habilitação do crédito em inventário. Diante da ausência de
pertinente habilitação e também da discordância dos herdeiros,
que não reconhecem a dívida, ausente qualquer falha na decisão
recorrida. Impossibilidade de admissão de defesa de interesse
alheio em nome próprio, pela companheira sobrevivente. Decisão
preservada. Litigância de má-fé não constatada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32765).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em Inventário
(processo no 1004911-56.2015.8.26.0408), dos bens deixados por
GIOVANNI SERRA~O PICCININI, que rejeitou a impugnação da
convivente supérstite às últimas declarações (fls. 553/553 de
origem).
O terceiro, Antônio Adauto Ereno,
interpõe este recurso, alegando, em síntese, que: a convivente
mencionou a dívida porque tinha dever legal e moral; o recibo de
R$ 180.000,00 "é nulificado pela falta de autorização judicial de
representação do Espólio de JOÃO ERENO pelo seu inventariante"; "Os
herdeiros filhos agravados foram plenamente comunicados da existência
da dívida nos autos, através do seu procurador, inseridas nas primeiras
declarações, bem como do pedido de todos os credores cedentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
3
dívida do Espólio, quando foi descrita pelas declarações e provadas
documentalmente, não existindo impedimento legal algum que a
reclamação da dívida seja apontada pela inventariante em nome dos
credores, fato que já equivale ao pedido de habilitação de crédito ao
inventário e não poderia existir ação de cobrança, pois o pagamento do
débito ficou condicionado a obrigação de outorgar a escritura pública".
Pelos fundamentos destacados, pede que o
recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada e
declarar a dívida do espólio. Porque presente o risco de dano de
difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade do
provimento do recurso, pede o deferimento de efeito suspensivo ao
recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Disponibilização da decisão em
28/08/2019 (fls. 589/590). Recurso interposto no dia 20/09/2019. O
preparo foi recolhido (fls. 11/12). Prevenção pelo processo no
2248243-35.2015.8.26.0000.
O efeito suspensivo foi deferido às fls.
592, pelo eminente Desembargador CARLOS ALBERTO DE
SALLES, no impedimento ocasional deste relator.
Resposta às fls. 596 e 598/605.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
Inicialmente,
verifica-se
pertinência
subjetiva do recorrente, que se afirma credor, conforme cessão de
direitos que firmou com o falecido.
A questão relativa ao interesse recursal
está relacionada com o mérito do recurso e será com ele analisado.
Conforme consta dos autos, GIOVANNI
SERRA~O PICCININI faleceu em 29/09/2015. O de cujus manteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
4
unia~o esta ́vel com SHIRLEI SAKAI desde 30/08/2008 e deixou os
herdeiros
GUSTAVO
AUGUSTO
PICCININI,
DANIELA
AUGUSTO PICCININI e FERNANDA AUGUSTO PICCININI.
Nas primeiras declarações, no que diz
respeito às dívidas, a então inventariante, companheira supérstite,
afirmou "Inexistem, salvo aquelas apontadas e já quitadas pela
inventariante, na importância de R$ 40.000,00 aos herdeiros-cedentes
de João Ereno e Lucia Fantinatti Ereno"(fls. 130). Retificou às fls.
189, afirmando que o preço foi pago totalmente apenas com relação
a José Reginado Ereno.
Conforme consta do documento de fls.
170, João Ereno Sobrinho adquiriu o lote de matrícula 7556. Após
a morte de João Ereno, os seus herdeiros teriam cedido os direitos
aquisitivos para o inventariado Giovanni Serrão Piccinini (fls.
190). Os herdeiros de Giovanni Serrão Piccinini apresentaram
oposição à suposta dívida (fls. 210).
Há divergência nos documentos juntados
entre o valor afirmado do negócio R$ 152.000,00 e o valor
transferido ao representante dos cedentes (R$ 180.000,00). A
controvérsia se dá porquanto os documentos descrevem pagamento
de R$ 30.400,00 para cada um dos herdeiros de Ereno, com
remanescente de R$ 8.000,00, enquanto os herdeiros de Giovanni
Serrão Piccinini afirmam que o pagamento de R$ 180.000,00 já
representou a totalidade da avença.
As
últimas
declarações
foram
apresentadas às fls. 496/503 e 525/528 dos autos de origem.
Constou na descrição dos bens:
"4.2.2. Um lote de terreno (...) transcrito sob o n. 7.556, no
livro de transcrição das transmissões de n. 3-G do Cartório
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de Ourinhos, Estado de São Paulo
Bem comum, conforme disposto na r. decisão de fls.
458/600 R$ 180.000,00 (cento e oitante mil reais)." (fls.
499 dos autos de origem).
Não constou nas últimas declarações a
suposta dívida.
A companheira sobrevivente afirmou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
5
"a descrição dos direitos hereditários relativos ao imóvel comum
transcrito sob o n. 7556 em nome de João Sereno Sobrinho,
adquiridos de seus herdeiros-filhos, está incompleta, pois não
declarou que o terreno foi adquirido contendo um imóvel
residencial e que foi demolido pelo 'de cujus'e que o preço ajustado
não foi ainda totalmente pago aos cedentes destes direitos;" (fls.
551)
A decisão agravada possui o seguinte teor:
"3. Fls. A convivente concorda com quase a integralidade das
declarações finais. Faz ressalva nos itens 6 e 7 da peça. Mas não
tem razão.
(...)
Dos direitos do imóvel objeto da transcrição n. 7556 (fls. 170),
adquiridos pelo inventariado através de cessões de direitos
hereditários, a convivente diz que não há dívida remanescente de R$
8.000,00 para cada um dos cedentes, num total de R$ 32.000,00.
Salienta que o recibo de R$ 180.000,00 às fls. 203 refere-se tão
somente ao cedente José Reginaldo Ereno, o qual recebeu o
pagamento, mas não se exigiu dele a procuração dos demais
herdeiros, ou mandou constar a assinatura deles no recibo. Em
suma, afirma que o espólio é devedor dos demais cedentes, no valor
de R$ 32.000,00 e também credor do cedente José Reginaldo Ereno
no valor de R$ 32.000,00. Os herdeiros Gustavo, Daniela e
Fernanda não reconhecem esta dívida/crédito do espólio, ante o
pagamento confirmado com os documentos às fls. 202/203.
Não há requerimento de pagamento de débito do espólio pelos
demais cedentes. Eles não promoveram habilitação de crédito no
inventário. Também não há qualquer evidencia que os valores
recebidos por José Reginaldo Ereno não foram repassados aos
demais cedentes. Sem qualquer reclamação dos demais cedentes,
não tem a ex-companheira justa causa para questionar o pagamento
ou pedir repetição de indébito.".
Contra a referida decisão, o suposto credor
interpõe o presente recurso.
Contudo, não se verifica falha na decisão
recorrida, diante do que foi apresentado ao Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
6
É importante considerar que não cabe
neste recurso a análise da questão de saber se a dívida existe ou não
contra o Espólio, visto que não foi isso o decidido pela decisão
agravada.
A questão que se impõe, nos termos em
que os fatos ocorreram na origem, até a decisão agravada, refere-se
à possibilidade, ou não, de se considerar suficiente o débito
apontado pela primeira inventariante diante dos documentos que o
acompanharam e a discordância dos herdeiros.
Afirma o recorrente:
"Os herdeiros filhos agravados foram plenamente comunicados da
existência da dívida nos autos, através do seu procurador,
inseridas nas primeiras declarações, bem como do pedido de todos
os credores cedentes da dívida do Espólio, quando foi descrita
pelas declarações e provadas documentalmente, não existindo
impedimento legal algum que a reclamação da dívida seja
apontada pela inventariante em nome dos credores, fato que já
equivale ao pedido de habilitação de crédito ao inventário e não
poderia existir ação de cobrança, pois o pagamento do débito ficou
condicionado a obrigação de outorgar a escritura pública."
Apesar do inconformismo do terceiro, não
se retira da legislação processual equivalência na "comunicação dos
herdeiros" à figura da habilitação de crédito, razão pela qual não
se mostra possível reconhecer a consequência jurídica pretendida
para tal suposto fato.
Além disso, pese a alegação de que a ex-
companheira, quando inventariante, tinha dever de apontar o
débito, não se verifica razão jurídica, até mesmo porque não se
constata nos autos título executivo. Ainda, conforme o artigo 619
do CC incumbe ao inventariante pagar as dívidas com autorização
do Juízo, o que não consta ter havido.
Ademais, diante da discordância dos
herdeiros quanto à dívida, o impedimento da companheira
sobrevivente na defesa da dívida, que sequer é demonstrada por
título executivo, decorre do disposto no artigo 18 do CPC
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211824-74.2019.8.26.0000 -Voto no 32765 - DVN
7
Nota-se, como bem apontou a decisão
recorrida, não houve habilitação de crédito pelos supostos
credores, bem por isso, pese a tentativa do recorrente, não é
possível decidir a questão como se habilitação de crédito fosse, sob
pena de supressão de instância.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Por fim, apesar do não acolhimento do
recurso, não se vislumbra litigância de má-fé pelo exercício do
direito de defesa. Ademais, por não se entrar na análise da
pertinência do débito pelas razões acima explicitadas, não cabe
verificar se houve alteração da verdade dos fatos alegada em
contraminuta.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator